Tribunal: TJDFT
Processo: 0749933-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se há elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência econômica do agravante e justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa (CPC, art. 99, § 3o) e pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira.
4. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98), não bastando mera alegação genérica.
5. O rendimento líquido mensal do agravante, entre R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) e R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), supera significativamente o parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da hipossuficiência presumida.
6. Despesas ordinárias com plano de saúde, energia elétrica e condomínio individualizado, compatíveis com o padrão de renda do agravante, não configuram gastos extraordinários ou situações excepcionais aptas a justificar o deferimento da benesse.
7. O endividamento voluntário decorrente de empréstimos consignados e operações de crédito não caracteriza, por si só, estado de vulnerabilidade econômica, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência pode ser relativizada quando os elementos constantes dos autos revelarem capacidade financeira do requerente. 2. O endividamento voluntário não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. É legítima a adoção de critérios objetivos, como o limite de renda familiar previsto em resolução administrativa, para aferição da hipossuficiência, desde que conjugada com a análise do caso concreto.”